Tribunal: TJSP
Processo: 1013192-37.2024.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Apelação. Obrigação de fazer c.c. indenização. Compra e venda de produtos. Compra confirmada e pagamento aprovado. Cancelamento da compra dias após, sem justificativas. Impossibilidade. Oferta que vincula a fornecedora. Art. 30 do Código de Defesa do Consumidor. Preço vil ou erro de fácil constatação não configurados. Ação procedente. Recurso improvido.